Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716165-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRÉVIA AVERBAÇÃO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTRO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 2. O Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. Inviável o reconhecimento de fraude à execução e respectiva penhora de bens, quando não comprovado pela parte exequente os requisitos legais. 4. Não há que falar em penhora de bem cuja a propriedade seja de terceiro estranho à relação processual, à mingua de comprovação das suposições de que teria o devedor adquirido o imóvel no curso da demanda, deixando de formalizar a transferência com o objetivo de fraudar a execução. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e 167, §1o, do Código Civil, defendendo que restou comprovado que a ausência de cautela dos adquirentes, ao deixarem de realizar pesquisa mínima sobre a situação do imóvel e do próprio recorrido, afastaria a presunção de boa-fé e, consequentemente, configuraria a fraude à execução, conforme entendimento do enunciado 375 da Súmula do STJ. Assevera que a alienação do imóvel ocorreu anos após a interposição da ação de conhecimento e 1(um) ano após o início da fase de execução em face do recorrido, logo, a alienação seria capaz de levar o recorrido à insolvência quando realizada. Acrescenta que não foi observado pela turma julgadora que a transmissão aconteceu com clara intenção de dilapidar o único patrimônio que o recorrido possuía, na qual a má-fé independe de registro da penhora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e 167, §1o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que: Como se pode verificar do regramento legal, é imprescindível que o credor, ora agravante, demonstre concretamente que o devedor alienou o bem com intuito de fraudar a execução objeto deste recurso, sendo ônus do exequente comprovar que averbou a demanda ou gravame a ela correspondente no registro imobiliário, ou demonstrar que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece o seguinte: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Assim, a par dos requisitos legais previstos no artigo 792 do CPC, constitui ônus do credor comprovar o registro de penhora do bem ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Na hipótese sob julgamento, em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifica-se ausentes os aludidos requisitos. Com efeito, em 23/03/2022, a consulta do Juízo a quo ao Sistema e-RIDFT acusou a existência do imóvel de matrícula 10275 registrado em nome do devedor, junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 119518101 - Pág. 1 dos autos de referência). Entretanto, o credor somente formalizou pedido de penhora do aludido imóvel em 26/01/2023 (ID 147744581 dos autos de referência), sendo certo que a alienação decorreu de escritura pública datada de 24/11/2022, averbada em 24/01/2023 (ID 151455790 - Pág. 2 dos autos de referência). Logo, inexistente a prévia averbação da penhora e ausente comprovação de má-fé do terceiro adquirente, não se pode presumir que a venda foi realizada em fraude a esta execução pelo simples fato de ter sido concretizada no curso da presente demanda. Já o imóvel de matrícula 22842, conforme consta no registro averbado junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal é de propriedade de terceiro e não do devedor (ID 151455791 dos autos de referência). Do documento de matrícula do imóvel em tela verifica-se, inclusive, que o devedor sequer consta na sucessão da propriedade do bem, que foi loteado por Urbanizadora Paranoazinho S.A., em 08/06/2019, e diretamente transmitido a José Carlos Pereira dos Santos, em 01/06/2021. Destaque-se que o cumprimento provisório da sentença foi instaurado em 03/02/2022. Não se olvida que foi apontado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a existência de cadastro do devedor vinculado ao citado imóvel (ID 130215112 - Pág. 1 dos autos de referência). Todavia, à mingua de registro próprio, a condição de contribuinte de tributo não faz do executado proprietário do bem e tampouco é prova de fraude à execução. Nem mesmo o parentesco existente entre o proprietário registral do imóvel e o executado é indício, por si só, de prática fraudulenta, tratando-se as alegações de meras suposições carentes de prova. Não consta nos autos qualquer documento hábil a demonstrar de forma inequívoca que, já no curso da ação de cumprimento originária, teria o devedor adquirido o imóvel em tela e deixado de formalizar o suposto negócio jurídico com o intuito de lesar os credores (ID 50865545). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023